Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-25.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014351-25.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014351-25.2018.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JONES ROBERTO CARVALHO

Recorrido(s):

BANCO BONSUCESSO S.A

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR INCAPAZ – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO ACOLHIDA – INCOMPETENCIA DA FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na exordial o autor aduz que é filho e curador do servidor público estadual aposentado Sr. Dallas Jones de Moraes Carvalho, que se encontra interditado desde 29 de março de 2006, contudo, apesar da incapacidade civil, o mesmo realizou contrato de empréstimo consignado a instituição bancária requerida, sendo as parcelas pactuadas descontadas mensalmente de seu benefício pago pelo Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, além da instituição financeira configurar o polo passiva da presente demanda, autor atribuiu também, a responsabilidade civil de reparar o dano gerado, ao Estado de Mato Grosso, por entender que, o mesmo,

tinha conhecimento de que o curatelado foi aposentado por alienação mental e mesmo assim autorizou os descontos.

A ação foi proposta na Vara Especializada de Fazenda Pública, porém, o juízo a quo, reconheceu ilegitimidade passiva do Estado e consequentemente extinguindo a demanda sem julgamento de mérito, ante a incompetência para julgar o feito.

Insta registrar que o Juizado da Fazenda Pública é competente para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009.

Assim, excluindo-se o Estado de Mato Grosso e sendo o requerido BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., pessoa jurídica de direito privado, que não se encontra no conceito de autarquia, fundação ou empresa pública, resta evidenciada a incompetência para processar e julgar a presente ação.

Nessa toada, há que se observar também que toda a relação jurídica material, que constitui a causa de pedir do Requerente se restringe a eventual falha da instituição financeira, diante de um negócio jurídico supostamente nulo, porém o Estado de Mato Grosso se enquadra nesse contexto como mero executor dos descontos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO REVISIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FESSERGS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
Entende-se que as associações e federações não são legitimadas para figurar no pólo passivo de demandas que visem a revisão e /ou exibição de contrato firmado com terceiro, já que atuaram como simples intermediárias
. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70041348392 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 19/04/2011, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE DE CLASSE
. INTERMEDIADORA DO EMPRÉSTIMO. Conforme entendimento desta Câmara Cível, a entidade de classe que somente atua
como intermediadora do empréstimo obtido junto ao Banco não possui legitimidade para responder às demandas decorrentes de contrato bancário,
nem mesmo às cautelares de exibição de documentos. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70037556362, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 12/08/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
. CONTRATO INTERMEDIADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DESPORTISTAS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES ATIVOS E INATIVOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Conforme precedentes desta Corte
, as cooperativas, associações e federações não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo de demandas que visem à discussão de contrato de empréstimo celebrado com instituição bancária, já que atuaram como simples intermediárias,
cumprindo-se aplicar o artigo 267, inciso VI, §3º, do Código de Processo Civil. Precedentes. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Apelação Cível Nº 70039428941, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/03/2011)

Portanto, escorreita a sentença proferida que extinguiu o feito, sem julgar o mérito em detrimento da incompetência estabelecida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão do artigo 12 da Lei 1060/50, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020